Tribunal: TCU
Processo: 033.459/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 132023, modalidade Pregão e Uasg 927988 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de gestão integrada denominado - facilities, a ser executada na sede da Embratur. Conforme exigências estabelecidas no Termo de Referência, com vigência de 30 (trinta) meses.)

Inteiro teor:
Acórdão 2025/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada em face de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico no 13/2023, promovido pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) com o objetivo de contratar empresa especializada para a prestação de serviços de gestão integrada denominado facilities , a ser executada em sua sede, compreendendo a elaboração de projetos, laudos, serviços de manutenção de instalações civis, elétricas, hidráulicas, de combate a incêndio, cabeamento estruturado, sistema de climatização, conservação e limpeza, vigilância, apoio operacional, copeiragem, jardinagem, mobiliário, forros e divisórias, incluindo todos os insumos, peças de reposição e demais materiais e equipamentos necessários, e disponibilização de solução tecnológica, para apoiar a gestão, o controle e a fiscalização contratual, por meio de aplicação web e aplicativo mobile, com o objetivo de garantir a disponibilidade dos serviços de forma integrada e conjunta de gerenciamento e manutenção do imóvel, conforme exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico. Considerando que a sessão pública do certame foi aberta em 19/9/2023 e cancelada no mesmo dia, uma vez que todas as propostas continham valores acima do estimado, havendo a Embratur aberto prazo para manifestação de recurso, sem data final para apreciação; Considerando que a instrução da unidade técnica (peças 18-19) considera presentes os requisitos de admissibilidade, opinando no sentido de que a representação pode ser conhecida; Considerando, porém, que afirma a unidade não restar configurado o pressuposto do perigo da demora, tampouco o perigo da demora reverso, uma vez que a sessão pública do certame foi cancelada no mesmo dia, na fase de julgamento de propostas, declarando-o fracassado, tendo a Embratur aberto prazo para recurso; Considerando, entretanto, que o exame técnico apontou a necessidade de expedição de diligência à Embratur com vistas a que sejam carreados aos autos elementos adicionais necessários à deliberação quanto ao mérito da contratação sob análise; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU no 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, por ausência dos pressupostos para a concessão da medida, c) indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno de TCU, o pedido formulado pelo representante de ser considerado como parte interessada, ficando autorizada, caso requeira, a concessão de vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos; e d) promover a providência fixada no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 033.459/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Sistemas de Segurança Eletrônica, Cursos de Formação e Transportes de Valores no Distrito Federal (Sindesp/DF). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Jonas Cecílio (14344/OAB-DF), entre outros, representando o Sindicato de Empresas de Segurança Privada, Sistemas de Segurança Eletrônica, Cursos de Formação e Transporte de Valores no Distrito Federal. 1.7. Providência: realizar diligência à Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), com fulcro nos arts. 157 e 187 do Regimento Interno do TCU, para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações referentes ao Pregão Eletrônico 13/2023: 1.7.1. a quantificação das vantagens econômicas e financeiras advinda da contratação na modelagem facility do referido certame, em detrimento do parcelamento do objeto, conforme disciplinam o art. 32, III, da Lei 13.303/2016, e a Súmula-TCU 247; 1.7.2. cópia do referido estudo técnico preliminar do Pregão Eletrônico 13/2023; 1.7.3. o benefício econômico e financeiro decorrente da adoção de prazo de vigência do contrato de 30 (trinta) meses para a contratação em detrimento do prazo usual de 12 (doze) meses; 1.7.4. estágio atual da contratação e a previsão para a realização dos próximos atos; 1.7.5. demais informações que julgar necessárias; e 1.7.6. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato.